Tribunal: TJDFT
Processo: 0708502-70.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA MOTIVADA NA ALEGAÇÃO VAGA DE ATITUDE SUSPEITA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. POSTERIOR INGRESSO EM DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. PRELIMINAR ACOLHIDA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, com repercussão geral previamente reconhecida (Tema 280), assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010)".

2. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando o Tema 280 da repercussão geral do STF, consolidou sua jurisprudência no sentido de que a mera fuga para o interior do domicílio não constitui fundadas razões para o ingresso policial, mesmo em crimes de caráter permanente, como o de tráfico de drogas versado nestes autos. Precedentes.

3. Se a descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorre de busca pessoal efetuada em razão de suposto nervosismo do acusado ao perceber a aproximação da polícia e do posterior ingresso ilícito em sua moradia, em violação a norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, a prova ilicitamente obtida se torna imprestável e, por consequência, todos os atos dela decorrentes.

4. Ausentes provas válidas a lastrear o édito condenatório, a absolvição do adolescente pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006) é medida de rigor, nos termos do artigo 189, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

5. Recurso conhecido e desprovido.